Tribunal: TJES
Processo: 5002892-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002892-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. e outros

AGRAVADO: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teoria finalista é abrandada pela jurisprudência
“’(...)
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes’ (...)”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

2. O fato de o fabricante do veículo fornecer um Manual do Proprietário e o bem ser utilizado diariamente não evidencia o conhecimento técnico específico da adquirente acerca do produto, que não é do seu ramo de atividade empresarial, relacionado ao aparelhamento de placas e execução de trabalhos em pedras, ainda que o bem seja utilizado para eventualmente alcançar suas finalidades sociais ou outra atividade empresarial.

3. A fornecedora do produto terá melhor condição de comprovar a tese por ela levantada de que houve negligência por parte da consumidora, isto é, sua culpa exclusiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por
GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA.
em seu desfavor e em face da
AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.
, entendeu aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus probatório.

A agravante afirma, em síntese, que (evento 7565279):
(
1)
“o CDC não se aplica ao caso, pois, a Agravada confessa (art. 389 do CPC) ter adquirido o veículo em discussão para a realização da sua atividade empresarial, que envolve o transporte de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósia e outras pedras, não sendo, portanto, a destinatária final do veículo”
(fl. 05);
(2)
“o CDC também não deve ser aplicado uma vez que a Agravada não é parte hipossuficiente, tanto técnica quanto financeiramente, o que afasta a aplicabilidade da teoria finalista mitigada”
(fl. 05);
(3)
“a Agravada não manifestou qualquer dificuldade financeira que a impediria de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC)”
(fl. 06);
(4)

“a matéria dos autos versa sobre a possível existência de vício oculto no veículo objeto da lide, contudo, não se verifica de qual modo a Agravada não teria conhecimento acerca do veículo visto que (i) obteve acesso ao Manual do Proprietário com explicações claras sobre o seu funcionamento e (ii) utilizava o veículo diariamente, de modo que apenas ela detém conhecimento se as recomendações foram seguidas ou não, além de possíveis intervenções de terceiros, que podem prejudicar o funcionamento do veículo”
(fls. 06/07);
(5)

“inexiste qualquer verossimilhança nas alegações da Agravada”
(fl. 07);
(6)

“a Agravada possui o costume de adquirir filtros de ar da marca da fabricante e troca-los por conta própria sem orientação ou auxílio de profissionais capacitados para tanto, sendo plausível que ela mesma tenha danificado a carcaça do filtro quando realizou a troca do filtro de ar por conta própria, que ocorreu entre primeira revisão (17/09/2021) e a segunda (22/11/2021) e, após a quebra da carcaça, tentou imputar o ônus às Requeridas”
(fl. 08);
(7)

“mesmo com explicação e comprovação de que o veículo sofreu intervenção de terceiros ou da própria Agravada entre as revisões, o d. Juízo a quo compreendeu que as alegações da Agravada são verossímeis, devendo o ônus ser invertido em desfavor da Agravante”
(fl. 09);

(8)
“a única verossimilhança plausível é que o incidente decorreu da negligência de cuidados por parte da Agravada, de modo que tal conduta não deve ser imputada à fabricante”
(fl. 11);
(9)

“não se encontram presentes os requisitos nos termos do art. 6°, VIII, do CDC para inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante”
(fl. 11).

Cumpre historiar brevemente que, na origem, a agravada afirmou que adquiriu um caminhão zero-quilômetro, modelo Daily 65-170 CDC 4350, cabine dupla, ar-condicionado, fabricado pela ora agravante, que, aproximadamente, cinco meses após a compra
“
começou a apresentar graves vícios ocultos na parte do câmbio
”,
necessitando de remoção até uma concessionária da fabricante requerida, em outro Estado.

Segundo narrado na exordial, a partir daí, foram surgindo outros problemas na sequência (especialmente no motor, embreagem e câmbio), culminando na abertura de sucessivas ordens de serviço ainda dentro do prazo de garantia, ensejando a troca do motor e de outros componentes do motor e câmbio, sem que os vícios fossem solucionados, inclusive com necessidade de nova troca do motor, impedindo o uso regular do veículo.

Ainda na inicial, a agravada registrou que adquiriu o veículo para atender sua propriedade rural no interior do Estado da Bahia, especialmente para transporte de funcionários e de pequenas cargas, e que o bem não integra sua cadeia produtiva, voltada ao comércio e aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósias e outras pedras, destacando, outrossim, a sua vulnerabilidade técnica quanto às falhas mecânicas do caminhão.

Em análise do pedido de tutela provisória de urgência, após analisar a documentação que acompanha a inicial, a nota fiscal de aquisição do bem, as ordens de serviço e a comunicação da concessionária relativa ao rateamento das despesas concernentes à última avaria apresentada, o Juízo de origem determinou a disponibilização de um veículo reserva para a requerente/agravada, similar ao adquirido, a fim de evitar o agravamento da situação.

Ao analisar o pedido liminar do agravo de instrumento nº 5012495-89.2023.8.08.0000, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela fabricante, destacando que
“
a documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se à reparação do motor, que já havia sido substituído anteriormente
”.

Também no agravo de instrumento nº 5012636-11.2023.8.08.0000, interposto contra a mesma decisão pela concessionária vendedora do veículo, anotei que, enquanto integrante da cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelos vício do produto por ela comercializados, respondendo solidariamente com o fabricante do bem.

O citado agravo já foi julgado por este órgão colegiado, em 09/04/2024, resultando na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessionária vendedora do veículo é parte integrante da cadeia de consumo, e solidariamente responsável pelo vício do produto por ela comercializado/fornecido, com base no artigo 18 da legislação consumerista. Precedentes. 2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se ao reparo do motor, que já havia sido substituído anteriormente. 3. O fato de ter sido acionada outra concessionária para o conserto do veículo, não afasta a responsabilidade solidária da fornecedora vendedora do bem zero-quilômetro. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual” (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012). 5. Recurso conhecido e desprovido.

Em decisão saneadora, o julgador
a quo
salientou que
“
o STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, reconhecendo que, em situações específicas é necessário abrandar o rigor do critério finalista para admitir a aplicabilidade nas relações entre os adquirentes e fornecedores em que, mesmo o adquirente utilizando os bens ou serviços para suas atividades econômicas, fique evidenciado que ele apresenta vulnerabilidade frente ao fornecedor”.

Constou da decisão ora agravada que:
“
No caso dos autos, ainda que a autora seja uma pessoa jurídica e que tenha adquirido o veículo para auxiliar em suas atividades empresariais não há dúvidas que aquela é hipossuficiente técnica em relação às requeridas, frente a proporção das atividades econômicas das rés, bem como facilidades técnicas e financeiras e outros aspectos”.

Nesse contexto, o julgador de origem aplicou ao caso
“
o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus probatório (CDC, 6º, VIII)”.

Em que pese a irresignação da agravante, ainda que a utilização do veículo auxilie nas atividades empresariais da agravada (valendo ressaltar que as ordens de serviço e notas fiscais registram endereço de uma propriedade rural não coincidente com os endereços de sua matriz e filiais – eventos 29775548, 29775549, 29775550 e 29775544), é inequívoca a sua vulnerabilidade técnica quanto ao produto objeto do consumo, de modo que a pessoa jurídica adquirente está amparada pela legislação consumerista.

A teoria finalista é abrandada pela jurisprudência
“’(...)
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes’ (...)”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

O fato de o fabricante do veículo fornecer um Manual do Proprietário e o bem ser utilizado diariamente não evidencia o conhecimento técnico específico da adquirente acerca do produto, que não é do seu ramo de atividade empresarial, relacionado ao aparelhamento de placas e execução de trabalhos em pedras, ainda que o bem seja utilizado para eventualmente alcançar suas finalidades sociais ou outra atividade empresarial.

Além disso, não há dúvidas de que a fornecedora do produto terá melhor condição de comprovar a tese por ela levantada de que houve negligência por parte da consumidora, isto é, sua culpa exclusiva.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que entendeu aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus probatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)